Tribunal: TJDFT
Processo: 0731584-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731584-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: FMI COMERCIO DE ALIMENTOS RJ LTDA - ME, FRANCISCO ITAMAR ALVES DE LIMA, FRANCISCO DE SOUSA LIMA, MARIA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem (no 0729965-46.2019.8.07.0001), verifica-se que houve a retratação da decisão agravada, caracterizando a perda do objeto do presente recurso. Sendo assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda do seu objeto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator